Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718528-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após análise dos autos, constatei que esta Apelação foi interposta em 23/6/2020, diretamente em segunda instância, portanto, de maneira apartada dos autos originários – MS no 0703220-41.2020.8.07.0018. Em consulta à página da internet deste Tribunal, verifiquei que o recurso também foi protocolizado nos autos de origem, mas no dia 1o/7/2020 (ID 66662023 do referido). Assim, intime-se a Apelante para que se manifeste sobre o processamento deste recurso (Apelação no 0718528-74.2020.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator